Tribunal: TJMT
Processo: 1017240-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1017240-07.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL-MT
RECORRIDO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL-MT, com fundamento no artigo 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos da seguinte ementa (Id. 77743455):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO E MAJORAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE VEREADORES. FUNDAMENTOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE CONTROLE EXTERNO E DE INTERAÇÃO DIRETA COM A POPULAÇÃO. FUNÇÕES TÍPICAS DA VEREANÇA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. OFENSA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO E AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO MUNDO JURÍDICO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM EFEITOS EX NUNC.
1. As verbas indenizatórias devem guardar estrita relação com os gastos excepcionais que se busca reparar, só se reputando regulares quando instituídas com a finalidade de ressarcir despesas verdadeiramente extraordinárias.
2. O ‘exercício da atividade parlamentar de controle externo’ e a ‘interação direta com a população’ são atribuições típicas da vereança, isto é, próprias do mandado eletivo. Logo, não podem ser remuneradas por verba indenizatória, destinada a recompor gastos extravagantes feitos pelo agente político no exercício das funções (art. 37, § 11, da CF).
3. Por faltar a finalidade de ressarcir os agentes públicos por gastos assumidos com atividades não típicas ensejadoras de gastos extraordinários, a verba indenizatória tratada na Lei no. 368/2011 do Município de Feliz Natal-MT – e majorada sucessivamente até a edição da Lei no. 507/2015 (ainda vigente) – assume nítidos contornos de remuneração, num claro desrespeito ao sistema constitucional do subsídio (art. 37, inc. XI, da CF) e aos princípios da moralidade e da finalidade (art. 37, caput, da CF e art. 129, caput, da Const. Estad.).
4. Uma vez demonstrado que os atos normativos que criaram e majoraram recurso denominado ‘verba indenizatória’ deixaram de observar princípios insertos na Constituição Federal e na Carta Estadual, inexiste outro caminho senão declarar a sua invalidade e extirpá-los do mundo jurídico.
5. Diante da necessidade de se resguardar a segurança jurídica, torna-se imperioso, conforme autorizado no art. 28 da Lei no. 9.868/99, modular os efeitos da declaratória, conferindo-lhe contornos ex nunc, a fim de que aqueles que receberam o benefício de boa-fé, com fundamento em atos declarados inconstitucionais, fiquem dispensados de devolver os valores recebidos.”
Conforme consta no acórdão de Id. 77743455, esta Desembargadora, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, participou do julgamento da ADI, na condição de vogal, que deu origem a este recurso especial, o qual traz em seu bojo pedido de efeito suspensivo.
Ocorre que, nos termos do parágrafo único do art. 41 do Regimento Interno do TJMT, “Os processos em que o Vice-Presidente tenha participado do julgamento como relator ou vogal, ao serem remetidos à admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, serão encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça.”
Ante o exposto, remetam-se os autos à Excelentíssima Sra. Presidente do egrégio Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça